Tribunal: TJDFT
Processo: 0721016-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721016-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTAL DF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Portal de Informações Cadastrais Ltda em face da r. decisão (ID 158519700 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado pelo Agravante em desfavor de Marcos Antônio da Rocha, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do Devedor/Agravado. Nas razões recursais (ID 47250261), narra que restaram frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis e que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, admite a penhora de salário, quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e a família dele, hipótese contemplada na espécie, porquanto a remuneração líquida da parte executada é de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais). Afirma a existência de perigo de dano, pois o feito principal se estende desde 19/7/2022, com diversas diligências infrutíferas e com a possibilidade de suspensão do processo e início do transcurso do prazo prescricional. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do salário do Executado/Agravado, no percentual de 10% (dez por cento) ou outro, até satisfação do débito. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento (IDs 47250263 e 47250264). É o relatório. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC/15, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, no caso concreto, não se evidencia a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque não há perigo de perecimento do direito, pois o feito executivo sequer foi suspenso até o momento (ID 158519700). Ademais, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Exequente/Agravante até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator